Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MAJORANTES MANTIDAS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITOS DESCABIDOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.

2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando apenas a palavra da vítima para o reconhecimento dessa majorante no decreto condenatório.

3. Não se vislumbrando omissão de formalidade essencial e qualquer vício no tocante à defesa do réu aptos a inquinar de nulidade a sentença, nos termos do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal e do Enunciado de Súmula 523 do STF, inviável a pretensão de anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

4. Suficientemente fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima, não remanescendo dúvidas em relação à coautoria delitiva do réu e incidência das majorantes relativas aos concurso de pessoas e emprego de arma de fogo no crime de roubo, não prosperam os pleitos desclassificatório para roubo simples e absolutório, por insuficiência probatória.

5. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos) e a presença de violência ou grave ameaça, não prospera o pleito de conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos artigos 44, I, do Código Penal.

6. Mantida a condenação do réu, não se verificando modificação na sua situação com o desaparecimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada, inviável a concessão do benefício da liberdade provisória com expedição do alvará de soltura.

7. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

Recurso conhecido e desprovido.